Tribunal: TJMT
Processo: 1006618-83.2019.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006618-83.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS WARPECHOWSKI - CPF: 576.349.040-15 (APELANTE), MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA - CPF: 375.244.450-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA - CPF: 860.214.431-87 (APELADO), MALU COSTA WARPECHOWSKI (APELADO), B. C. W. (APELADO), MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA - CPF: 860.214.431-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA DEVIDA – ALIMENTANTE COMPROVA MUDANÇA NAS SUAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS – 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS CONFIGURA SENTENÇA EXTRA-PETITA – AUSENCIA DO ACORDO QUESTIONADO BEM COMO DA INICIAL – DECOTE DEVIDO – RECRUSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

- Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades das alimentandas dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do §1º, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Havendo provas suficientes da alteração da capacidade financeira do alimentante, necessária a nova minoração do valor da pensão alimentícia, ajustando o valor segundo a capacidade do autor, ora desempregado vivendo de “bicos”.

-Os
50% das despesas extraordinárias com
saúde, farmácia, vestuário, entre outros,
das filhas, configuram ‘in casu’, sentença extra-petita, em face de ausência da condenação no acordo judicial a ser revisado; e tão pouco da inicial. Decote devido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS WARPECHOWSKI
,
contra a sentença de ID:
216434862
, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, na Ação Alimentos nº
1006618-83.2019.8.11.0037
, movida em desfavor de
B. C. W.

representada por sua genitora MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA; e,

MALU COSTA WARPECHOWSKI
, que julgou o feito procedente como segue:“...
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação para ratificar a decisão de id 38685574, e condenar o requerente Luiz Carlos Warpechowski ao pagamento de alimentos às suas filhas Malu Costa Warpechowski e Betina Costa Warpechowski na proporção de 40% do salário mínimo para cada filha, além de 50% das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas e escolares), devidamente comprovadas pela requerida, até o dia 15 de cada mês, conforme dados bancários informados pela requerida. Por consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. Publicada e registrada no sistema. Intime-se. Cumpra-se.
”

Em suas razões de ID: 216434865 alega: (i)

que quando foi realizado o acordo que fixou a pensão das duas filhas em 152,28% do salario mínimo, o autor encontrava-se empregado e auferindo valor superior ao que recebe no presente momento; já agora mesmo o percentual de 80% do salário mínimo, fixado em sentença, ainda se mostra muito superior ao que pode realmente pagar; tendo em vista a alteração financeira do autor apelante; (ii)

justifica o pedido de minoração pelo fato de encontrar-se desempregado, realizando “bicos” como motorista para sobreviver e manter suas necessidades básicas, conforme comprovado nos autos, auferindo aproximadamente o valor de R$1.500,00 mensais; que nesse patamar minorado lhe sobraria apenas R$ 364,00; ferindo assim

possibilidade do autor; (iii)

que a sentença é extra-petita, visto que foi fixado também o dever de pagamento de 50% das despesas extraordinárias, em que pese não ter havido pedido nesse sentido; Pugnando ao final

pelo provimento do apelo para que a pensão alimentícia seja minorada no total em 20% do salário mínimo; bem como seja afastada a condenação do autor dos 50% das despesas extraordinárias;

Contrarrazões de ID: 216434868, rebate a tese recursal; pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

A Douta Procuradoria se manifestou em parecer de ID: 225213168, pelo provimento do apelo, no que tange exclusão dos 50% das despesas extraordinárias e a minoração da pensão conforme o crivo deste julgador.

Peço dia. Providências de estilo.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS WARPECHOWSKI
,
contra a sentença de ID:
216434862
, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, na Ação Alimentos

nº
1006618-83.2019.8.11.0037
, movida em desfavor de
B. C. W.

representada por sua genitora MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA; e,

MALU COSTA WARPECHOWSKI
, que julgou o feito procedente, conforme consta do relatório.

A irresignação recursal se limita ao valor da verba alimentícia reduzida para 80% do salário-m
ínimo vigente, em favor das suas filhas.

Para tanto, o recorrente aponta que quantum deve ser ainda mais minorado, pleiteando o percentual total de 20% do salário mínimo, visto que perfaz por mês, em media de R$1.500,00.

Pois bem. Conforme a dicção do § 1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando
dentro das condições econômicas do alimentante
, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. §1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. (...)”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade -

será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do Código Civil, ‘in verbis’:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

No caso dos autos, observa-se que o apelante pleiteou a reforma do decisum que reduziu os alimentos anteriormente fixados (152,28% do salário mínimo) para o importe de 20% do salário mínimo vigente, fundamentando seu pedido no fato de que o alimentante não possui condições financeiras para manter os alimentos tanto no patamar fixado em acordo quanto ao quantum

minorado em sentença (80% do salário mínimo), tendo comprovado a mudança na situação econômica do alimentante.

Dito isto; tenho que a insurgência recursal é devida, uma vez que a quantia mensal fixada a título de alimentos (80% do salário mínimo) demonstra-se em absoluto descompasso com o trinômio

necessidade/proporcionalidade/razoabilidade, o que compromete a sobrevivência do autor alimentante.

Destaco que o recorrente esta desempregado, realizando “bicos” como motorista para sobreviver e manter suas necessidades básicas, conforme comprovado nos autos, auferindo aproximadamente o valor de R$1.500,00 mensais.

Dessa forma, verifica-se que a recorrente trouxe elementos de prova que corroboram a incapacidade do recorrente de arcar com os alimentos no patamar minorado em sentença.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DE A VERBA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1694 DO CC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Os alimentos devem se adequar ao binômio necessidade/possibilidade, como definido pelo legislador civil, o que em outras palavras significa dizer que ele deve ser prestado em patamar compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que recebe. Verificada exacerbação no arbitramento, este deve sofrer redução”. (TJ-MT - AC: 00004166820178110008 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2019)

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos, ‘verbis’:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE ALIMENTOS - MÉRITO - CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR - COMPROVAÇÃO - REDUÇÃO PARCIAL - ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MENORES - IMPRESCINDIBILIDADE - ONERAÇÃO EXCLUSIVA OU EXCESSIVA DO ALIMENTANTE - INVIABILIDADE”. - Revela-se pertinente a redução dos alimentos fixados em benefício de 02 (dois) filhos menores quando evidenciada a redução da capacidade financeira do alimentante, devendo o montante arbitrado atender as necessidades dos alimentandos sem implicar em oneração exclusiva ou excessiva do genitor . (TJ-MG - AC: 10000220527592001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2022) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DO ENCARGOINCAPACIDADE FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PATAMAR ARBITRADO ANTERIORMENTE - PROVA EXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA”. Deve ser mantida a sentença que, diante da comprovação incapacidade financeira do alimentante, reduz o encargo alimentício para o importe correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, notadamente quando restar demonstrada a impossibilidade de suportar o encargo no patamar arbitrado anteriormente em prol da filha. (TJ-MG - AC: 10000211214143001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021)

Nessa toada convém a redução dos alimentos para o patamar de 30% do salário mínimo, para ambas as filhas.

Com relação aos 50% das despesas extraordinárias com
saúde, farmácia, vestuário, entre outros,
das filhas, assiste razão o apelante, quanto ao seu decote visto que de fato não consta do acordo guerreado (ID:
216433796), tão pouco consta qualquer pedido na inicial nesse sentido; portanto claramente a sentença guerreada é extra-petita.

Nesse sentido :

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Exibição de Documentos c/c Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento – PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável."

(N.U 1000201-73.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,

para minorar os alimentos devidos pelo autor apelante às duas requeridas, para o patamar total de 30% do salário mínimo, bem como decotar da decisão a condenação relativa
aos 50% das despesas extraordinárias, visto que ausente do acordo judicial questionado, bem como ausente qualquer pedido nesse sentido na inicial. Sem custos e honorários na sentença não reside como majorar algo que não existe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024